Tribunal: TJMT
Processo: 0001452-45.2018.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001452-45.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETE ANTONIA DA SILVA LIMA DOS REIS - CPF: 008.007.221-67 (APELADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), Banco do Brasil S/A (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FENABB - Federacao Nacional das Associacoes Atleticas do Banco do Brasil (APELANTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), WALTER PIEDADE DENSER - CPF: 061.666.368-49 (ADVOGADO), FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL - CNPJ: 00.503.730/0001-05 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BIANCA DENSER ELBEL - CPF: 055.790.691-11 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO DO ESTIPULANTE E PARCIALMENTE PROVIDO DA SEGURADORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS –MÉRITO – OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609 DO STJ – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO.

É legítima a presença do estipulante no polo passivo da demanda quando sua atuação se revela ativa na contratação e gestão do contrato de seguro, bem como quando obtém vantagem econômica da relação, aplicando-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista no art. 25, §1o, do CDC.

A produção de prova pericial indireta pode ser indeferida quando a controvérsia for unicamente de direito e os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Não demonstrada, de forma inequívoca, a má-fé do segurado no ato da contratação, tampouco exigidos exames médicos prévios, é indevida a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente, nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
0001452-45.2018.8.11.0030

APELANTES:

FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS DO BANCO DO BRASIL - FENABB E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADA:

JANETE ANTÔNIA DA SILVA LIMA DOS REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS DO BANCO DO BRASIL - FENABB
e pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres-MT,
Dr.
Daniel Campos Silva de Siqueira
,
lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada por
JANETE ANTONIA DA SILVA LIMA DOS REIS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
os requeridos ao pagamento da quantia de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), referente à indenização securitária/cobertura por morte do segurado
Ramiro Queimado
, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o sinistro (evento morte) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Também,
CONDENO
as requeridas
Banco do Brasil S.A
e
FENABB
ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ainda, com base na fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido na denunciação da lide formulada pelo Requerido
FENABB – Federação Nacional das Associações Atléticas

do Banco do Brasil
em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
para:

i) CONDENAR
a denunciada, de forma solidária, ao pagamento dos valores acima fixados, ficando a seguradora adstrita aos limites de cobertura da apólice contratada.

ii)
Considerando o aceite/pedido claro e expresso da seguradora ao polo passivo da demanda, não há fixação de honorários advocatícios a denunciada em relação à denunciação da lide.

“não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso.” (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

Por fim CONDENO
a denunciada
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
ao pagamento das custas da denunciação.

Proceda-se a inclusão da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
no polo passivo da demanda”
(sic).

Em suas razões recursais, a
FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS DO BANCO DO BRASIL – FENABB
, na qualidade de estipulante da apólice de seguro coletivo objeto da demanda, sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
. Para tanto, defende que sua atuação se restringe à representação dos segurados perante a seguradora, sem qualquer ingerência na análise ou deliberação quanto ao pagamento de indenizações.

Aduz não possuir vínculo de solidariedade com a BRASILSEG, tampouco responsabilidade pela negativa do benefício pleiteado.

Assim, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e consequente improcedência da ação em relação à FENABB (Id 278085913).

Por sua vez, a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, ora apelante, alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que lhe foi indeferida a produção de prova pericial e documental essencial à demonstração da má-fé do segurado, bem como da preexistência da doença que levou ao óbito. Requer, nesse ponto, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

No mérito, a seguradora defende a improcedência do pedido indenizatório, ao argumento de que o falecido omitiu, no momento da contratação, a existência de grave enfermidade diagnosticada dias antes da formalização do contrato de seguro.

Alega violação ao princípio da boa-fé objetiva e sustenta a exclusão da cobertura securitária com base no art. 766 do Código Civil e na segunda parte da Súmula 609 do STJ, por entender configurada a má-fé do segurado.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a aplicação da taxa legal como único critério para correção monetária e incidência de juros, com base na recente Lei no. 14.905/2024, por se tratar de norma de ordem pública com aplicação imediata aos processos em curso (Id 278085919).

Contrarrazões ofertadas no Id 278085921, onde a apelada pede pelo não conhecimento dos recursos, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, roga pela manutenção do
decisum.

Preparo regularmente recolhido nos Ids 278085915 e 278085920.

É o relatório
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de dialeticidade aviada pela apelada em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pela recorrida, visto que os recorrentes
apresentaram os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

De igual modo, a FENABB sustenta ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando que sua atuação restringe-se à condição de estipulante do seguro de vida contratado, sem qualquer ingerência na gestão do contrato ou na análise do sinistro.

Entretanto, não merece guarida a insurgência.

Como bem delineado pelo Magistrado de origem, a FENABB figura como estipulante da apólice contratada junto ao Banco do Brasil, sendo corresponsável pela intermediação do contrato de seguro, inclusive promovendo a inclusão do segurado no plano coletivo. Conforme entendimento consolidado deste Sodalício, o estipulante pode ser responsabilizado solidariamente nas hipóteses em que atue de forma direta na contratação e manutenção do seguro, especialmente quando há inobservância de deveres acessórios, como o dever de informação ou de boa-fé objetiva, o que restou demonstrado nos autos.

A propósito:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA ESTIPULANTE COM A SEGURADORA – ARTIGOS 7o, § ÚNICO E 14 DO CDC -
NEGATIVA DE COBERTURA – DOENÇA PREEXISTENTE – ALEGADA OMISSÃO E MÁ-FÉ NA DECLARAÇÃO DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO - MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA – CAPITAL SEGURADO NA APÓLICE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO PARCILMENTE E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.
Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhecendo-se o dever de arcar com a indenização contratada, conforme previsão do capital segurado na apólice . Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.”
(TJ-MT - AC: 00029971320178110087, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

Não há elementos que evidenciem qualquer exclusão da responsabilidade da FENABB, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe também nesse ponto.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, ora primeira apelante.

Avançando na celeuma, a seguradora, por sua vez, sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi indeferida a produção de prova pericial que comprovaria a existência de doença preexistente do segurado, bem como a sua má-fé.

Contudo, não se vislumbra qualquer nulidade.

A controvérsia foi decidida com base em documentação suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo processual. Ademais, a matéria de fato foi suficientemente enfrentada pelo togado sentenciante, inexistindo lacuna a ser suprida por eventual perícia indireta. A instrução se mostrou adequada à complexidade da causa, e o julgamento antecipado do mérito está autorizado pelo artigo 355, I, do CPC.

De igual modo, no mérito, não merece prosperar a alegação de que a doença que levou ao óbito do segurado seria preexistente e omitida dolosamente no momento da contratação.

Ainda que a seguradora sustente que o segurado já era portador da moléstia à época da adesão, não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a má-fé necessária à exclusão da cobertura securitária, conforme exige a segunda parte da Súmula 609 do STJ.

Ressalta-se que não houve exigência de exames prévios por parte da seguradora, o que atrai a incidência da parte inicial da referida súmula.

O princípio da boa-fé contratual, embora imponha deveres a ambas as partes, não pode ser invocado de forma a presumir a má-fé do segurado, sobretudo diante da ausência de prova robusta e inequívoca nesse sentido. A responsabilização securitária, portanto, mantém-se hígida.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
. DOENÇA PREEXISTENTE. PROVA PERICIAL MÉDICA INDIRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E JUROS CONFORME LEI No 14.905/2024.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária, c.c danos morais, fundada em contrato de seguro de vida firmado por segurada falecida, cuja cobertura foi negada pela seguradora sob o argumento de omissão de doença preexistente.

II. Questões em discussão
As questões em debate consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial médica indireta; (ii) analisar a legitimidade da recusa da cobertura securitária com base em alegada má-fé do segurado; (iii) examinar a ocorrência ou não de dano moral indenizável; (iv) determinar a adequada distribuição do ônus sucumbencial; e (v) definir o regime de atualização monetária e de juros moratórios, inclusive à luz da Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir:
A produção de prova pericial médica indireta revela-se desnecessária quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial quanto à ausência de má-fé na contratação do seguro. A ausência de exigência de exames médicos prévios por parte da seguradora, aliada à inexistência de prova inequívoca de má-fé da segurada, impede a negativa da cobertura contratada.
O inadimplemento contratual, desacompanhado de lesão à dignidade ou a qualquer direito da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável. Em razão do parcial provimento do recurso, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais, distribuindo-se-os de forma proporcional entre as partes. A atualização dos danos materiais deve observar as seguintes regras: a) juros de mora fluem desde a citação (art. 405, CC); b) correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ); c) quanto aos índices, aplicam-se as disposições da Lei no 14.905/2024, a saber: até 27/08/2024: correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; a partir de 28/08/2024: IPCA/IBGE (se apenas correção); SELIC deduzida do IPCA (se apenas juros); SELIC integral (se ambos cumulados).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A recusa de cobertura securitária fundada em suposta doença preexistente é ilícita quando não comprovada má-fé do segurado e ausente a exigência de exames médicos no momento da contratação. 2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. 3. Os critérios de atualização das obrigações civis devem observar a disciplina da Lei no 14.905/2024, conforme o marco temporal nela fixado.”
(N.U 1000244-50.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, DANO MATERIAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DA SEGURADA – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– DANO MORAL CARACTERIZADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA LIMINARMENTE – PENALIDADE IMPOSTA APENAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DA DATA DA CITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de prova para realização de perícia indireta e expedição de ofício ao nosocômio, quando as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde do feito. Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ). Em que pese insistir na alegação de má-fé da segurada/falecida, se a apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, tampouco exigiu declaração simples de saúde, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente a seguradora e a instituição financeira ao pagamento da indenização securitária. A recusa do pagamento da indenização pela seguradora, além de injustificada, causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito, a afetar a dignidade da pessoa humana. Portanto, não há necessidade de demonstrar a existência do dano moral, por configurar in re ipsa, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 219 do CPC/15). A condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência concedida deve recair apenas à BRADESCO FINANCIAMENTO S/A por ter sido dirigida exclusivamente a ela a determinação judicial por ela descumprida. Quando o objetivo recursal já tiver sido alcançado na sentença, estará caracterizada a ausência do interesse recursal.”
(TJ-MT - AC: 10055937720188110002, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO SEGURADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – TESE REJEITADA – PAGAMENTO DO SEGURO À ESTIPULANTE – LIMITE DA INDENIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR –
ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DESNECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Autora/Apelada é parte legítima para pleitear a quitação do consórcio e liberação do crédito, pois, é inegável a condição de cônjuge. Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa. O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o Segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Assim, a beneficiária da indenização securitária é a Instituição estipulante, não o segurado ou eventuais herdeiros. A Seguradora Apelante pagará a indenização ao estipulante (ADM de Consórcio Nacional Gazin), que será utilizado para a quitação integral do saldo devedor do segurado. A indenização securitária deve ser paga a estipulante, ADM de Consórcio, para quitação do saldo devedor do contrato de adesão. O Superior Tribunal de Justiça considerou que a licitude da recusa administrativa, fundada na preexistência de doença, depende da exigência imposta ao contratante da realização de exames médicos prévios ou de demonstração cabal da sua má-fé. Aliás, se mostra desnecessária a expedição de ofício ao Hospital e Maternidade Irmã Maria das Neves, para que apresente o prontuário médico de Gonçalino Jesus da Silva, não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Assim, como já falado, não tendo sido comprovada a má-fé do de cujus, não pode a Recorrente eximir-se do pagamento.”
(TJ-MT 00059317820168110086 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário formulado pela segunda apelante, quanto à aplicação da taxa legal para fins de correção monetária e juros moratórios, merece parcial acolhimento.

Com a entrada em vigor da Lei no. 14.905/2024, que promoveu alterações substanciais nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, passou-se a adotar, como critério legal de atualização, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem incidir conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Nos termos da nova legislação, a aplicação da SELIC deve considerar, em sua composição, tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, razão pela qual impõe-se, expressamente, a dedução do índice de atualização monetária (IPCA) para evitar duplicidade de correção.

Na hipótese, observa-se que a sentença foi proferida em 08/11/2024 (Id 278086397), já sob a égide da referida norma, razão pela qual é cabível a aplicação imediata da nova sistemática de atualização legal.

Assim, mantém-se a condenação ao pagamento da indenização securitária, com os seguintes parâmetros de atualização: (i) correção monetária pelo IPCA, a partir da data do evento danoso (falecimento do segurado); (ii) juros de mora pela SELIC, a partir da citação, observada a dedução do índice de correção já aplicado (IPCA), de modo a afastar qualquer hipótese de
bis in idem.

A propósito:

“Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC. Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei no 14.905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei no 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024.”
(N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS DO BANCO DO BRASIL - FENABB
, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
no apelo da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, tão somente para que a incidência de juros e correção monetária observe os parâmetros estabelecidos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei no. 14.905/2024, conforme fundamentação acima.

Por conseguinte, em razão do trabalho adicional nesta instância, procedo com a
majoração
da verba honorária sob responsabilidade da
FENABB
em mais 2% (dois por cento) incidente sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025